Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-14.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO À INFORMAÇÃO. SEGURO COBRADO FACULTATIVAMENTE NA FATURA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, bem como de condenação a título de danos morais decorrente. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
3 – Contrato de cartão de crédito. Direito à informação adequada. Vício na contratação de seguro. A informação dada ao consumidor deve ser adequada e clara, com especificação correta das características do serviço (art. 6, inciso III, do CDC). No presente caso, a ré disponibilizou, em sua fatura (ID19450190), opção para o pagamento de seu valor integral ou de seu valor integral acrescido de um valor de R$4,99, a título de seguro. Contudo, conforme se nota no documento de ID 19450190, a informação acerca do pagamento total da fatura acrescido do valor do seguro não é clara nem adequada a respeito da adesão da autora ao contrato de seguro. A forma como a mencionada fatura se apresenta não condiz com os ditames da informação clara e precisa, próprios dos contratos consumeristas. Verifica-se que, além de não deixar clara informações acerca da continuidade do contrato de seguro, apesar do pedido de cancelamento do catão, a fatura, do modo como está disposta, induz o consumidor a realizar o pagamento com o valor do seguro, inserindo-o em um real contexto de falta de informação quanto à adesão automática a um serviço. Neste contexto de falta de informação, a autora acabou por gerar dívida no valor de R$ 71,15, devido à acumulação de taxas de juros referente à fatura indevidamente cobrada, de seguro (ID 19450191), o que ensejou sua inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito (ID19450184).
4 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). No presente caso, restou demonstrada a inscrição indevida do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, por meio do documento de ID 19450184, uma vez que a suposta dívida que ensejou a sua inscrição mostra-se indevida. Desse modo, é devida a indenização a título de danos morais. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente.

F